Tribunal: STF
Processo: ARE 1255250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 78-79):
    “APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR.
    MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. O acusado e menor infrator, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, adentraram no estabelecimento comercial, Quanto à ré Kelly, tenho que apesar das evidências acerca de sua participação no ilícito, não se tem provas suficientes para a prolação do édito condenatório. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva do denunciado, em que pese a negativa.
    PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria.
    ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES FURTIVAE. O agente encontrado na posse do bem subtraído denota comprometimento direto com o crime sob exame.
    EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Majorante excluída diante da revogação do inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do CP. Inaplicabilidade da novel legislação porque mais gravosa ao acusado.
    CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO. O afastamento da majorante do concurso de agentes não encontra amparo na hipótese. O acusado e outras duas pessoas, por seus modos de agir, demonstraram que estavam concertados para a realização da subtração, ficando o nexo subjetivo evidenciado. Comprovaram estar concatenados para a realização do ilícito, na medida em que atuaram em conjunto tanto na abordagem quanto na fuga.
    RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CABIMENTO. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, consoante a orientação da Súmula 582 do STJ. Na hipótese em exame, entretanto, o delito se manteve na esfera da tentativa, uma vez que o acusado não chegou a sair do estabelecimento comercial.
    CORRUPÇÃO DE MENOR. Para configuração do crime de corrupção de menor, não há necessidade da prova da efetiva corrupção do menor, de acordo com entendimento da Súmula 500 do STJ, na qual o delito passou a ser de natureza formal.
    DOSIMETRIA DAS PENAS.
    - ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. Pena-base reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. PENA PROVISÓRIA. Reduzido para o mínimo legal em razão da atenuante da menoridade de João Pedro. PENA DEFINITIVA. Acrescida de 1/3 em razão da majorante do concurso de agentes, nos termos da Súmula 443 do STJ. Reconhecida a tentativa, diminuída a reprimenda da fração mínima de 1/3, tendo em vista que o acusado chegou a pegar o malote, todavia não saiu do estabelecimento comercial, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
    - CORRUPÇÃO DE MENOR. Pena-base mantida. Reduzida para o mínimo legal em razão da atenuante da menoridade.
    CONCURSO MATERIAL. Configurado o concurso material, as penas devem ser somadas, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
    PENA DE MULTA. Redução. Pleito de isenção ou suspensão indeferido, em respeito ao princípio da legalidade, uma vez que o crime de roubo prevê as penas carcerária e pecuniária a serem aplicadas cumulativamente.
    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Mantido o regime semiaberto, nos temos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.
    APELAÇÃO DE KELLY PROVIDA.
    APELAÇÃO DE JOÃO PEDRO PROVIDA EM PARTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 144).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 166 - eDOC 5, p. 5), com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, caput, 5º, caput, II e XXII, 47, 59, e 61 a 69, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revoga o art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não estar a matéria devidamente prequestionada no acórdão recorrido (eDOC 5, p. 33-35).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, afastou a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por verificar a ocorrência de novatio legis in mellius decorrente da entrada em vigor da Lei 13.654/18, que revogou a referida causa de aumento.
    Nesse sentido, verifico que as questões referentes à violação dos dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem tampouco no julgamento dos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.
    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécia, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente